Tribunal: STF
Processo: ARE 1538171
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE E RESTABELECIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXMO - pretensão do autor de obter aposentadoria por invalidez em razão de doenças psicológicas e da incapacidade de permanecer no posto em que fora readaptado, bem como o restabelecimento do adicional de insalubridade em seu grau máximo após a readaptação - impossibilidade - laudo pericial do IMESC que concluiu pela incapacidade parcial e permanente do servidor estadual - possibilidade de readaptação em funções condizentes com suas limitações - aposentadoria que somente ocorre na hipótese de invalidez total e permanente, sem que haja possibilidade de readaptação - inteligência do art. 222, I, art. 223 e art. 226, I da Lei Estadual n° 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos) e do art. 17 e art. 18 do Decreto Estadual n° 29.180/88 - em igual medida, o adicional de insalubridade detém natureza jurídica de gratificação "propter laborem", sujeitando-se, pois, às características próprias do ambiente de trabalho em que o servidor estadual exerce suas atividades - a readaptação funcional do demandante para o exercício de atividades distintas das que anteriormente praticava permite a revisão do percentual relativo à vantagem, de forma que deve ser adequada às características do novo ambiente de trabalho - diminuição nominal da verba que não acarreta redução indevida, vedada pelo art. 42 da Lei Estadual n° 10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos) - precedentes sentença - de improcedência mantida. recurso do postulante desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, inciso III; 6º, caput; 40, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente